Tribunal: TJDFT
Processo: 0727168-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRECATÓRIOS. ADJUDICAÇÃO. MUDANÇA DE TÍTULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA.
1. In casu, houve a penhora de crédito dos executados em outros autos, a serem pagos pela via de precatório. Nada obstante, a agravante defende que deve ser determinada a adjudicação do referido precatório, de modo que o credor passe a figurar como titular do título.
2. Penhorado o crédito, o credor passa a ter legitimidade extraordinária para pleitear o direito penhorado, como se titular fosse, até o limite do seu crédito.
3. A referida sub-rogação não se confunde ou implica que o devedor seja substituído como titular do título do qual decorre o crédito penhorado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.